Tribunal: TCU
Processo: 043.969/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1992/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.969/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandre Aparecido Gomes da Silva (XXX.186.448-XX); Ana Paula Orlandini Pilleggi de Sousa (XXX.757.638-XX); Carolina Guerreiro de Salvo (XXX.868.048-XX); Emilio Goncalves Costa Neto (XXX.333.468-XX); Flavio Brino (XXX.750.988-XX); Marnise Segovia de Araujo Lima (XXX.480.712-XX); Otavio Augusto Tonoli Leme (XXX.134.058-XX); Paulo Cezar Volpini Junior (XXX.799.608-XX); Rogerio Zenaro (XXX.614.168-XX); Thiago Borges Lied (XXX.008.218-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.